Tribunal: TJPA
Processo: 0806163-69.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806163-69.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ACESSO À INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO E EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LIMINAR DEFERIDA NOS MOLDES ASSEGURADOS PELA LEI Nº 12.527/2011. RECONHECIMENTO QUE EVENTUAL EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO SE DEVE EM RAZÃO ELEVADO VOLUME DE DADOS DE MANEIRA QUE FICA CONSIGNADO A INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE SE RECONHECE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público
, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento em plenário virtual.

Belém, data do sistema
.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Diretório Estadual, contra ato omissivo perpetrado pela Secretária de Estado de Educação do Estrado do Pará, consubstanciado na alegada de negativa de fornecer acesso à informação contidas em documentos públicos.

Em brevíssima síntese o impetrante aduziu ter formalizado expediente, devidamente protocolado – nº 1260923, em 16/07/2018 (id 832245), solicitando informação quanto aos convênios em tese firmados entre o Estado do Pará e diversos municípios paraenses cujo objeto refere-se ao pagamento de transporte escolar e obras de reforma, construção e recuperação de escolas ocorridos entre 01/01/2017 e 04/07/2018, de forma que restassem identificados: a origem dos recursos, os números dos contratos, os termos de referência, projetos, cronogramas físico-financeiros, dotações orçamentárias, pareceres, processos licitatórios de contratação das empresas executoras e os respectivos contratos com as medições e pagamentos efetuados, considerando que tais informações deveriam estar disponíveis para consulta na SEDUC.

Requereu a concessão de tutela liminar, no sentido de garantir o acesso à informação pública protegido pela Lei nº 12.527/2011 através de vista e cópia integral dos processos, sobre pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Concedi a liminar nos termos da decisão ID842941.

O Estado do Pará aderiu a manifestação apresentada pela autoridade coatora ID897115 que apontou perda de objeto pela prestação das informações; inexistência de direito subjetivo a ser tutelado por mandado de segurança; abuso do uso da lei de acesso à informação. Ao final pugnou pela denegação da segurança.

Houve interposição de agravo contra a decisão liminar ID898587. Contrarrazões em ID959484.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança ID11592401.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Embora a autoridade impetrada alegou, em suas informações, afirme que já forneceu, em favor do impetrante, toda a documentação pleiteada na esfera administrativa, a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que o mero cumprimento de decisão concessiva da tutela de urgência não esgota o objeto da ação, na medida em que essa espécie de decisão judicial é caracterizada pela precariedade e, por isso, deve ser confirmada via sentença.

Assim não se acolhe a preliminar de perda de objeto da ação.

Constata-se a presença de prova pré-constituída de que o impetrante formulou requerimento na esfera administrativa, perante a Secretaria de Estado de Educação, oportunidade em que pleiteou o fornecimento de toda a documentação sobre os processos administrativos que geraram os convênios firmados entre o Estado do Pará e municipalidades, envolvendo transporte escolar de alunos da rede pública, construção e recuperação de escolas e outros.

Tal requerimento protocolizado no dia 16 de julho de 2018, conforme comprova o carimbo de utilização da Secretaria de Estado de Educação, chancelando o recebimento do documento pela administração pública.

Na esteira do parecer ministerial, apesar das disposições constitucionais e legais sobre o assunto, assegurando o direito de acesso a informações de interesse público, não se pode ignorar que o requerimento formulado pelo impetrante envolveu informação extremamente extensa, sobre mais de cem municípios presentes no território do Estado do Pará, pelo que se faz necessário compatibilizar o direito de acesso à informação com o princípio da razoabilidade, sob pena de caracterização de abuso de direito, inclusive na medida que a própria Constituição Federal, ao consagrar o direito fundamental à razoável duração dos processos judicial e administrativa, utiliza-se do princípio da razoabilidade para fins de aferição da validade dos referidos processos (art. 5º, LXXVIII).

Nesse diapasão, não havendo, portanto, qualquer entrave jurídico à aplicação do princípio da razoabilidade no caso em debate nos autos, estou pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, ressalvando-se, entretanto, a ausência de abuso de poder por parte da autoridade impetrada no não atendimento do requerimento administrativo no prazo legal de vinte dias (art. 11, § 1º, da Lei nº 12.527/2011), em razão da elevada extensão das informações postuladas.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/07/2023